Tribunal: TJMT
Processo: 0034884-82.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034884-82.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HEVERSON DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 997.914.121-20 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI MARLON CANDIDO DE OLIVEIRA (APELANTE), NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA - CPF: 896.246.531-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS.
PRIMEIRO APELANTE
.
ABSOLVIÇÃO
.
PROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LASTRO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP.

SEGUNDO APELANTE
.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. VIABILIDADE. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REGIME SEMIABERTO
POSSIBILIDADE.
QUANTUM
DA PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APELO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Nos termos do art. 155 do CPP, é defeso ao
magistrado fundamentar a sentença condenatória em elementos colhidos exclusivamente no inquérito. Inclusive, esta Corte já decidiu que,
considerando que os únicos elementos informativos angariados ao inquérito policial capaz de imputar ao apelante a prática do crime de desobediência são os depoimentos dos agentes de segurança em sede extrajudicial, os quais não foram reproduzidos ou confirmados por qualquer meio de prova colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é inviável manter a condenação pela prática do referido tipo penal, com fulcro no art. 155, caput, c/c art. 386, inc. VII ambos do CPP. 2. Recurso defensivo conhecido e provido
(RAC 0002252-55.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJe 20.5.2021).

2.
O vício em substâncias entorpecentes não justifica a negativação do

motivo do crime. A dependência química
é uma grave patologia e seu portador deve ser submetido a cuidados médicos e psicológicos, não ser apenado mais gravosamente pelo Estado-Juiz. Inteligência do Enunciado no. 24 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
O vetor
consequências do crime
não pode ser considerado em prejuízo do agente se os autos carecem de evidências
de que o
resultado da infração penal extrapolou os efeitos próprios do tipo, causando danos anormais à vítima.

4.
A fixação de pena privativa de liberdade em
quantum
inferior a 8 anos e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autorizam a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da resposta penal, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
b
, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Heverson dos Santos Costa
foi condenado às penas de
9 anos, 8 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e
3 meses e 15 dias
de
detenção
em regime
aberto
, porque cometeu os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
e
Falsa Identidade
(art. 157, § 2o, inc. II e art. 307, ambos do CP); já
Davi Marlon Cândido de Oliveira
foi condenado à reprimenda de
6 anos, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
porque praticou o delito de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. II, do CP).

Inconformado,
Heverson dos Santos Costa
requer a
absolvição
quanto ao crime
patrimonial
, sob o fundamento de que as provas carreadas nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória; de modo
subsidiário
, busca ver fixada a
pena-base no mínimo
previsto em lei e
afastada
a agravante de
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP), por não constar, nos autos, certidão de trânsito em julgado descrevendo as condenações anteriores (ID 76745961).

Por sua vez,
Davi Marlon Cândido de Oliveira
pretende ver imposta a
reprimenda basilar no mínimo
legal e fixado o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena (ID 76745961).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 76745965).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça em parecer opinou pelo
parcial provimento
do recurso,
apenas
para que as
penas basilares
sejam
redimensionadas
e seja fixado
regime
inicial
mais brando ao segundo apelante
(ID 76745965),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Quanto ao apelante
David Marlon Cândido de Oliveira
: 1. Da pretensão de aplicação da
pena-base no mínimo
legal:
Pretensão de desconsideração quanto ao vetor dos motivos do crime
-
Acolhimento
- Dependência química não é elemento psicológico, motivação direta para a prática delitiva - Ausência de relação direta entre drogadição e a prática do crime de roubo - Obtenção de lucro fácil para manutenção do vício – Apropriação indébita de bem alheio -
Elemento inerente ao tipo penal
.
Pretensão de desconsideração do vetor consequências do crime
-
Impossibilidade
- Perda patrimonial que extrapola o elemento do tipo penal - Necessidade de observância das peculiaridades do caso concreto -
Relevante prejuízo experimentado pela vítima
. 2. Da pretensão de
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena:
Necessidade de verificação, em razão da readequação da pena imposta ao apelante
.
Quanto ao apelante
Heverson dos Santos Costa
: 1. Da pretensão de
absolvição
quanto ao crime de
roubo
:
Rejeição
- Conjunto fático-probatório que demonstra sua participação na empreitada criminosa, em que pese a negativa de autoria e confissão do corréu, isentando-o.
Subsidiariamente
: 2. Da pretensão de aplicação da
pena-base no mínimo
legal:
Situação semelhante à do apelante David Marlon, no que diz respeito às
consequências do crime
-
Manutenção da exasperação
.
Pretensão de desconsideração quanto ao vetor da personalidade do agente
-
Necessidade de reforma
-
Condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em relação a mais de uma circunstância
, sendo consideradas apenas como maus antecedentes - Precedentes do STJ.
3. Da pretensão de
afastamento
da agravante da
reincidência
:
Não acolhimento
- Alegação de ausência de certidão cartorária que não se sustenta - Flexibilização da exigência do aludido documento -
Folha de antecedentes criminais considerada como documento hábil para tal comprovação
- Precedentes do STJ.
Parecer pelo
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021